Tribunal: STF
Processo: AI 109430
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-04
Data de publicação: 1986-04-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO. PEDIDO DE INSOLVENCIA. ILIQUIDEZ
DE TITULOS. REEXAME DA PROVA.
ACÓRDÃO QUE SE APOIA NA PROVA PARA AFERIR A ILIQUIDEZ DOS TITULOS
QUE EMBASAM O PEDIDO DE INSOLVENCIA NÃO DA AZO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.